Tribunal: STF
Processo: RHC 224562
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 772.921/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime previsto no art. 155 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, porque tentou subtrair um aparelho celular da Marca Samsung, modelo J11, avaliado em aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 37): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ART.312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Na hipótese, a decisão constritiva logrou demonstrar a existência do periculum libertatis e a impossibilidade de se estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, ao assinalar que o acusado é multirreincidente. Tal circunstância denota a necessidade de impedir a recidiva criminal, em consonância com a orientação desta Corte de Justiça.



    2. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 37): 



    No que tange às razões que fundamentam a segregação cautelar, o Juízo singular convolou o flagrante em prisão preventiva e destacou, para tanto, o risco de reiteração delitiva e a maior periculosidade do réu. Confira-se (147, grifei):



    Com efeito, o conduzido possui sete condenações transitadas em julgado por delitos patrimoniais, sem informação acerca do cumprimento ou extinção da pena.



    Além disso, em simples consulta ao EPROC, verifica-se que nos autos n. 5004532-37.2021.8.24.0038, da 2ª Vara Criminal de Joinville, o conduzido foi condenado, no dia 24/02/2022, ou seja, há apenas 5 meses atrás, à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática também de um delito de furto, cujo processo encontra-se em grau de recurso.



    Não bastasse, está cumprindo pena em meio aberto, conforme certidão de antecedentes criminais anexada.



    Assim, conclui-se que o conduzido é multirreincidente específico no delito de furto, tendo praticado o novo delito durante o cumprimento de pena aplicada nas condenações anteriores, o que evidencia, suficientemente, a periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.



    Ainda que não se trate de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se ainda assim de fato que merece reprimenda penal, sobretudo considerando que as inúmeras condenações anteriores não inibiram a prática de novo delito.



    A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.



    [...] 



    A esse respeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, “a periculosidade do réu, que possui extensa folha de antecedentes criminais, inclusive com 7 condenações transitadas em julgado; ademais, estava em cumprimento de pena quando foi novamente preso”. 



    Esses fatores autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente